Tribunal: STF
Processo: RE 79230
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
1. Se o proprietário e locador do prédio que se compõe de vários pavimentos contrata com a empresa locatária de um dos andares desse imóvel a administração de todo o edifício, embora as despesas do custeio sejam reembolsadas à referida empresa, não só pelo proprietário senão também pelos demais locatários, é de se reconhecer configurado nessa espécie de administração de imóvel o fato gerador do Imposto Sobre Serviços. Pode não ser lucrativo, mas gratuita não é tal prestação. É que a soma das quantias pagas a título de reembolso constituem o custo ou preço do serviço de administração e sobre ela deve ser calculado o ISS.
2. Discussão a respeito da natureza jurídica de tal contrato. 
3. votos vencidos que sustentam que o referido serviço, por ser gratuito, não constitui fato gerador do ISS.
4. Recurso extraordinário do Estado que é provido pelo STF mediante voto desempatador.